Tribunal: TJDFT
Processo: 0725387-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. ARTIGO 678 DO CPC. DOMÍNIO OU POSSE DO BEM NÃO COMPROVADA. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, por meio da qual pessoa estranha a determinado processo pode questionar constrição judicial de bem do qual tenha posse ou propriedade.
2. Conforme disciplina do artigo 678 do Código de Processo Civil, é requisito para a suspensão liminar das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos a probabilidade de domínio ou posse.
3. No caso concreto, não há como reconhecer que o agravante é o legítimo proprietário dos bens penhorados, tampouco está suficientemente comprovado que é possuidor de boa-fé.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.